Tribunal: TJDFT
Processo: 0743306-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743306-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR ANTONIO DAS VIRGENS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar, consistente no fornecimento – imediato e enquanto perdurar a indicação médica – do medicamento ACALABRUTINIBE (CALQUENCE) (100mg, cápsula gelatinosa dura por via oral). O e. desembargador plantonista indeferiu a antecipação de tutela recursal aos seguintes termos: “Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante apenas para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso e a ausência de apreciação da matéria pelo Juízo de 1o grau. Nesta fase de cognição sumária, cabe a apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, o Juízo indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (id 42418781 - Pág. 10 a 12): ‘No presente caso concreto, a parte autora demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, não padronizada pelo SUS. Portanto, julgo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável por suportar o ônus financeiro, na esfera administrativa ou em ação própria. De outro lado, como se cuida de pedido de medicação não padronizada pelo SUS faz-se necessária a remessa dos autos ao NATJUS, para emissão de Nota Técnica atestando a imprescindibilidade da dispensação e impossibilidade de substituição por outras medicações. (...) Com efeito, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento da medicação ACALABRUTINIBE (CALQUENCE), não padronizada pelo SUS, com recomendação da CONITEC de não incorporação ao SUS e custo anual estimado entre R$ 500.000,00 a R$ 700.000,00, para uso por longo período. Diante disso, o NATJUS/DF, antes de emitir sua conclusão, realiza a análise de dados técnicos e resultados de exames. Tal cautela justifica-se porque somente há respaldo da comunidade científica e das agências internacionais para a dispensação do tratamento pelo Estado na presença de certas condições clínicas, conforme se pode aferir nas Notas Técnicas anexas. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias).’ Na mesma linha do entendimento externado pelo magistrado de origem, em que pesem os argumentos do recorrente, não reputo evidenciada, por ora, a probabilidade do direito, sobretudo em razão da insuficiência de elementos trazidos nos documentos apresentados no bojo da ação originária para moldar a imprescindibilidade do medicamento vindicado em detrimento daqueles dispensados pelo SUS. Repise-se que a decisão recorrida, proferida em 5 de dezembro de 2022, determinou a remessa dos autos ao NATJUS para elaboração de nota técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, antecipando a possibilidade de reavaliação do indeferimento, caso o opinativo do núcleo de apoio técnico fosse favorável a pretensão do requerente. Desse modo, sem desconsiderar a urgência ínsita ao quadro de saúde do recorrente, entendo que o direito ao tratamento pretendido ainda carece de demonstração, a ser realizado durante a fase instrutória na ação originária, razão pela qual revela-se razoável a solução proposta pelo magistrado de 1o grau. No mais, é igualmente recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao Relator natural.” (ID 42424600) Decido. Analisando detidamente os autos verifico que o pedido liminar já foi apreciado e não foi concedida a antecipação de tutela recursal. Ratifico, integralmente, a decisão de ID 42424600 e mantenho o indeferimento da liminar. Registre-se que se avizinha o prazo para manifestação do NATJUS, condição indicada pelo juízo a quo para revisar a decisão cautelar. Diante do alto custo do tratamento indicado e da ausência de padronização do fármaco para o quadro do paciente, é necessário ouvir o órgão técnico para verificar a adequação do tratamento. Defiro a gratuidade de justiça. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora